Tribunal: TJES
Processo: 5003162-26.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003162-26.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANESIO VIEIRA MAIA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Felipe.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODE JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TURMA RECURSAL – 3ª TURMA RECURSAL CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº:
5003162-26.2024.8.08.0050

EMBARGANTE:
ANESIO VIEIRA MAIA

EMBARGADO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATORA:
JUÍZA DE DIREITO WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

ANESIO VIEIRA MAIA
em face do acórdão de ID 19323689 , que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela concessionária ré , reformando em parte a sentença de primeiro grau para afastar a declaração de inexigibilidade das faturas de energia dos meses de julho, agosto e setembro de 2024, determinando o seu recálculo pela média de consumo.

O embargante alega a ocorrência de erro de premissa fática e omissão no julgado, sustentando que a petição de aditamento à inicial (ID 16205999) foi protocolada antes da citação da requerida, revelando-se processualmente regular o aditamento operado. Aponta, ainda, omissão quanto à aplicação do art. 323 do CPC no tocante às obrigações de trato sucessivo.

Contrarrazões apresentadas pela embargada no ID 19651786, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

1. ADMISSIBILIDADE

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

2. MÉRITO

No mérito, assiste razão em parte ao embargante, configurando-se evidente erro de premissa fática no acórdão embargado no tocante à tempestividade do aditamento do pedido inicial.

O v. acórdão reformou parcialmente a sentença sob o fundamento de que a petição de ID 16205999 teria sido apresentada após a citação da requerida, dependendo, portanto, de seu consentimento (art. 329, I e II, do CPC).

Todavia, o exame acurado da cronologia processual revela cenário diverso:

1. A petição de aditamento (ID 16205999), que incluiu a discussão das faturas subsequentes e informou a interrupção do fornecimento de energia, foi devidamente protocolada em
09/09/2024
.

2. A citação da concessionária ré foi efetivamente realizada em
13/09/2024
, vindo o respectivo mandado a ser encartado aos autos digitais apenas em
17/09/2024
.

Desse modo, constata-se que o aditamento da lide ocorreu antes da citação da ré, hipótese em que o art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil assegura ao autor o direito de aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir de forma livre, independentemente de consentimento da parte adversa.

Mais do que isso, calha ressaltar que no microssistema dos Juizados Especiais, norteado pelos princípios da informalidade e da simplicidade, a jurisprudência consolidada no
Enunciado nº 157 do FONAJE
é ainda mais elástica, permitindo que o autor adite o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a fase instrutória, resguardado o direito de defesa do réu.

Logo, tendo o aditamento ocorrido tempestivamente na fase inicial do processo, antes mesmo de a ré integrar a lide, é imperioso acolher os embargos para afastar a premissa equivocada do acórdão e declarar a plena validade da inclusão das faturas de julho e agosto de 2024. O mesmo raciocínio se aplica à fatura de setembro de 2024, cuja inclusão decorre logicamente da natureza de trato sucessivo da obrigação, nos termos do art. 323 do CPC.

Superado o vício processual, cumpre analisar o impacto do aditamento sobre o mérito do comando sentencial.

Compulsando a manifestação do autor vertida na aludida petição de ID 16205999, verifica-se que este delimitou expressamente o alcance de sua pretensão ao assentar que
"NÃO pretende o cancelamento total das contas de energia com vencimento em maio/2024, junho/2024, julho/2024 e agosto/2024, mas sim que as mesmas sejam adequadas ao real consumo da unidade"
.

Essa delimitação expressa do pedido pelo próprio demandante revela que a r. sentença de primeiro grau incorreu em julgamento
ultra petita
ao declarar a
inexigibilidade total
dos débitos relativos às faturas de julho, agosto e setembro de 2024, determinando a sua baixa definitiva. Ao extinguir integralmente a cobrança desses períodos, o juízo de origem concedeu provimento superior e qualitativamente diverso do que foi expressamente rogado no aditamento.

Neste contexto, conquanto o v. acórdão embargado tenha partido de premissa fática equivocada no âmbito processual ao declarar a intempestividade do aditamento, a solução de mérito conferida pelo colegiado revelou-se substancialmente correta e adequada ao direito postulado.

Isso porque, ao afastar a inexigibilidade integral e determinar que as faturas de julho, agosto e setembro de 2024 sejam recalculadas com base na média dos 6 (seis) meses anteriores, este Colegiado conferiu estrito cumprimento à vontade do autor manifestada no aditamento, promovendo a exata adequação das cobranças ao consumo real e habitual da unidade residencial, evitando o enriquecimento sem causa.

Dessa forma, os presentes aclaratórios devem ser acolhidos com efeitos infringentes unicamente para modificar a fundamentação jurídica do julgado. Afasta-se o fundamento de intempestividade do aditamento , reconhecendo-se a regularidade da inclusão das faturas de julho, agosto e setembro de 2024 na lide , mas mantendo-se o dispositivo do acórdão que determinou o refaturamento de tais meses pela média de consumo, face à vedação de julgamento
ultra petita
em relação ao pedido do autor.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração e os ACOLHO PARCIALMENTE, com efeitos infringentes
, apenas para corrigir o erro de premissa fática e sanar a omissão apontadas, alterando a fundamentação jurídica do voto condutor para declarar a tempestividade e a validade do aditamento de ID 16205999, mantendo, contudo,
inalterado o resultado do julgamento
que determinou o recálculo das faturas de julho, agosto e setembro de 2024 pela média dos 6 (seis) meses anteriores , nos exatos termos do pedido formulado pelo autor.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Erro de premissa, nada mais é do que erro in judicando, o que é impassível de modificação através de embargos de declaração, que possuem apenas função integrativa.

O acórdão foi cristalino e fundamentado para excluir a inexigibilidade das faturas dos meses de julho, agosto e setembro de 2024, por configurar julgamento extra petita, em razão de considerar a impossibilidade de modificar o pedido após a citação do réu, sem a concordância deste.

Por tais razões, NÃO CONHEÇO dos embargos, eis que interposto fora das hipóteses legais. É como voto.